Tribunal: CARF
Processo: 11065.722333/2016-21
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ALEXANDRE EVARISTO PINTO
Data de julgamento: 2021-11-09
Data de publicação: 2022-01-12

Inteiro teor:
CSRF-T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11065.722333/2016-21
Recurso
Especial do Procurador
Acórdão no
9101-005.852 – CSRF / 1a Turma
Sessão de
9 de novembro de 2021
Recorrente
FAZENDA NACIONAL
Interessado
STAMPA ARTEFATOS DE COURO LTDA

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 1998
RECURSO ESPECIAL DA PGFN. CONHECIMENTO. SIMILITUDE
FÁTICA. IMPRESCINDIBILIDADE.
A similitude fática entre recorrido e paradigma é crucial para a devolução da
matéria ao exame da CSRF. Caso contrário, não se conhece do recurso especial
interposto.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso Especial. Votou pelas conclusões a conselheira Edeli Pereira Bessa.
(documento assinado digitalmente)
ANDREA DUEK SIMANTOB – Presidente em exercício.

(documento assinado digitalmente)
Alexandre Evaristo Pinto - Relator

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Edeli Pereira Bessa, Lívia
De Carli Germano, Fernando Brasil de Oliveira Pinto, Luis Henrique Marotti Toselli, Luis Tadeu
Matosinho Machado, Alexandre Evaristo Pinto, Caio Cesar Nader Quintella e Andrea Duek
Simantob (Presidente em exercício).
Relatório
Trata-se de recurso especial por divergência, interposto tempestivamente pela
Procuradoria da Fazenda Nacional ao amparo do art. 67, do Anexo II do Regimento Interno do
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais – RICARF, aprovado pela Portaria MF no 343, de
9 de junho de 2015. Considerando que o Regimento Interno foi posteriormente, o recurso será
examinado em obediência a esse conjunto normativo, no que couber. Insurge-se a Recorrente
contra o Acórdão no 1301-0002.843, por meio do qual os membros do Colegiado acordaram em:

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11065.722333/2016-21
Fl. 3385
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9101-005.852 - CSRF/1a Turma
Processo no 11065.722333/2016-21

por maioria de votos, em negar provimento ao recurso de ofício,
vencida a Conselheira Milene de Araújo Macedo que votou por dar
provimento parcial ao recurso de ofício para restabelecer parcialmente
o lançamento, concedendo o direito à dedução dos tributos recolhidos
pela pessoa jurídica "SAARA", e o Conselheiro Fernando Brasil de
Oliveira Pinto que votou por dar provimento parcial em menor extensão
para restabelecer em parte o lançamento, restabelecendo parcialmente a
multa de ofício para o percentual de 75% e concedendo o direito à
dedução dos tributos recolhidos pela pessoa jurídica "SAARA".
O acórdão restou assim ementado:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2011, 2012
IRPJ/CSLL SIMULAÇÃO INEXISTÊNCIA O direito de se auto-
organizar autoriza a constituição de sociedades pelos mesmos sócios,
que tenham por escopo atividades similares, complementares ou mesmo
distintas. Se corretamente constituídas e operadas, afasta-se o
entendimento de que se trata de mera simulação. Para que determinada
operação seja considerada simulada, devem ser consideradas as
características do caso concreto, demonstradas através de provas.

No mérito, a Fazenda Nacional insurge-se contra o Acórdão no 1301-002.843 no
que diz respeito à qualificação jurídica dos fatos apurados pela Fiscalização quanto à ocorrência
de vício de simulação ou de planejamento tributário ilícito.
A i. Presidência da Quarta Câmara da Primeira Seção do CARF admitiu o
Especial nos seguintes termos:
(...)
O caso em exame neste processo administrativo refere-se a grupo
econômico no qual, quando a empresa passou a ser tributada pelo lucro
real, houve a segregação de funções entre empresas, mais
especificamente a atividade comercial de franquia. Com isso o grupo
passou a concentrar suas receitas na empresa tributada pelo lucro
presumido, enquanto que a atividade produtiva em si, onde ficaram
alocadas grande parte das despesas, ficou sob o regime de tributação pelo
lucro real.
O colegiado recorrido entendeu que o fato de haver quadro societário
entre as empresas do grupo e de inexistir estrutura operacional na
SAARA, tanto física como de pessoal, não apontariam para a ocorrência
de simulação, não representariam ilícito algum. Rejeitou, por maioria de
votos, a desqualificação da pessoa jurídica da SAARA em seu propósito
negocial de contratos de franquia.
O caso paradigma também trata de reorganização societária em que
houve segregação de funções entre empresas do mesmo grupo, no que
tange à produção e à comercialização. As empresas ligadas à
Fl. 3386
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9101-005.852 - CSRF/1a Turma
Processo no 11065.722333/2016-21

comercialização passaram a ter suas receitas tributadas pelo lucro
presumido, ao passo que à produção permaneceu sob o regime do lucro
real.
Nessa decisão, considerou-se ter havido desvirtuamento do instituto da
pessoa jurídica ao se constituir segregação artificiosa de empresas
visando buscar enquadramento em regimes de tributação com base
menor, afrontando o sistema tributário e as premissas que autorizam
tratamentos diferenciados para determinados contribuintes. Entendeu-se
haver simulação.
Considero, num exame prelibatório, como o é o de admissibilidade de
recurso especial, que está configurada a divergência. Nos dois julgados
em confronto, houve a segregação de funções entre empresas geridas e
pertencentes ao mesmo grupo societário, havendo a separação das
funções comercial e de produção, com a finalidade de reduzir a base de
cálculo de tributos. Na decisão recorrida, julgou-se que tal operação seria
regular e legal, ao passo que no paradigma entendeu-se tratar-se de
simulação por meio da construção artificial de empresas, visando a busca
desvirtuada de regime de tributação mais favorável.
Ou seja, ante situações fáticas preponderantemente semelhantes, houve
decisões díspares sobre a prevalência da regularidade formal sobre a
substância dos atos negociais.
Há que se destacar que a similitude fática se dá pelos pontos relevantes
em julgamento nas situações em cotejo, o que não implica necessidade de
haver perfeita identidade fática, uma vez que dificilmente haveria duas
composições societárias totalmente idênticas entre si.
Também não há que se dizer que os julgados confrontados não decidiram
sobre os mesmos tributos, posto que a divergência em exame objetiva
verificar se houve simulação nos atos praticados pelas sociedades ao se
reorganizarem.
(...)
Nesse segundo julgado paradigma considerou-se haver simulação no
caso de segregação das atividades de comercialização e de produção das
empresas em julgamento. Entendeu-se pela artificialidade da separação,
em razão da existência apenas formal de empresa, sendo que a
segregação, de fato, nunca teria ocorrido.
Os pontos semelhantes entre as ações praticadas pelos grupos
empresariais no caso do acórdão recorrido e do segundo paradigma são:
criação de empresa para segregar parte da comercialização de produtos
fabricados pelo grupo; manutenção de controle societário comum;
ausência de separação de instalações físicas e de estrutura de pessoal
entre as empresas objeto da autuação: e redução da carga tributária
devida ao Fisco pelo grupo como um todo, em decorrência da
reestruturação.
Fl. 3387
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9101-005.852 - CSRF/1a Turma
Processo no 11065.722333/2016-21

Ante esse conjunto de fatos, no acórdão recorrido adotou-se o
entendimento de que não teria havido planejamento tributário abusivo e
de que o desmembramento de atividades, por si só, não representaria
ilegalidade.
De outro modo, na decisão paradigma, entendeu-se haver segregação de
atividades apenas formal, não apresentando os atos da reestruturação
nenhum propósito negocial, visando apenas redução tributária, fato que
se constitui em simulação, configurando "conduta abusiva na economia
de tributos".
Enfim prevaleceu, nesse paradigma, o entendimento de não ser
admissível a oposição ao Fisco de "efeitos de negócios fictícios,
artificiais e desconectados da função social do contrato em que se
fundamentaram" como consta de declaração de voto anexa ao acórdão.
Repise-se que os cenários em confronto não são exatamente iguais, mas
apresentam semelhanças preponderantes para o deslinde da discussão
sobre a validade tributária dos atos praticados e sobre a desconsideração
de seus efeitos fiscais. O que se discute no recurso é a valoração jurídica
a ser dada ao conjunto de atos negociais já incontroversos na fase
processual em que se encontram. Não se tratando, portanto de rediscutir
as provas já reunidas nos autos.
No mérito, a i. PGFN sustenta que restou evidenciado nos autos o artifício usado
de, por meio de forma lícita de constituição de empresa e de celebração de contratos, simular um
propósito negocial a justificar as despesas incorridas, propósito este que, além de não se
justificar economicamente perante quem realizou a despesa, revelou-se apenas aparente,
configurando veículo para transferência de receita para uma tributação mitigada, caracterizando
evasão fiscal.
Os atos ou negócios jurídicos aqui praticados estão contaminados pela ilicitude,
na presença de práticas caracterizadas como dolo, fraude, ou simulação, diante de infração à
legislação tributária, sujeita ao lançamento de ofício, nos termos do art. 149, VII do CTN. Aqui
não se trata de requalificar os fatos, mas de proceder ao lançamento com base nos fatos
efetivamente ocorridos, cuja natureza, porém, foi artificialmente modificada ou cujo
conhecimento por parte da autoridade administrativa foi escondido pela ação ou omissão do
sujeito passivo, mas veio à tona pela ação do Fisco.
A atribuição de receitas a pessoa sujeita à tributação mais favorecida em grupo
econômico, com a apropriação das correspondentes despesas pela empresa tributada pelo lucro
real, configura uma das formas de simulação relativa, conforme definido no Código Civil de
2002, no seu artigo 167, § 2o. Há simulação quando há desconformidade entre a realidade fática
e a aparência do negócio jurídico, quanto à pessoa a quem se confere ou transmite direitos,
quanto ao momento em que se realiza o negócio jurídico, e quanto à própria substância deste.
Intimado da admissão do Especial, o contribuinte apresentou contrarrazões que
alega preliminarmente a ausência de pressupostos para o conhecimento do Especial,
notadamente a falta de similitude fática a e não demonstração analítica dos pontos divergentes.
No mérito, alega que a decisão proferida no v. acórdão recorrido, fácil de ver, foi
exarada a partir da análise do cumprimento desse pressuposto, ou seja, da efetiva existência de
negócios, em consonância com a função social das empresas "STAMPA" e "SAARA". Há
Fl. 3388
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 9101-005.852 - CSRF/1a Turma
Processo no 11065.722333/2016-21

de se registrar, ainda, que, no presente caso, não ocorreu o desmembramento de atividade. A
STAMPA nunca operou com franquia. Foi a partir da constituição da SAARA que o sistema de
franquia foi implantado. A "STAMPA" foi constituída no ano de 1993, enquanto que a
"SAARA" iniciou suas atividades no ano de 2007 (págs. 367/376).
Fazendo-se a releitura do voto condutor da decisão que deu origem ao v. acórdão
recorrido, constata-se que o seu Relator tomou por base todo o conjunto probatório apresentado
pela Recorrida, demonstrando, a mais não poder, que as receitas advindas dos contratos de
franquia são de titularidade da SAARA, não podendo ser alocadas para a STAMPA. Essa
decisão, como visto, assentou-se em critérios de legalidade e da verdade material, ao acolher as
razões de direito apresentadas desde a Impugnação, no sentido de que não poderia, o Ente
Tributante, desconsiderar as operações contabilizadas e tributadas pela Saara — devendo, se
fosse o caso, glosar os custos e/ou despesas contabilizados na STAMPA, diante das previsões do
art. 299 do RIR/99, como antes referido.
É o relatório no que reputo essencial.
Voto
Conselheiro ALEXANDRE EVARISTO PINTO, Relator.

Recurso especial da Fazenda - Admissibilidade

O Recurso Especial é tempestivo.
Assim dispõe o RICARF no art. 67 de seu Anexo II acerca do Recurso Especial
de divergência:
Art. 67. Compete à CSRF, por suas turmas, julgar recurso especial
interposto contra decisão que der à legislação tributária interpretação
divergente da que lhe tenha dado outra câmara, turma de câmara, turma
especial ou a própria CSRF.
§ 1o Não será conhecido o recurso que não demonstrar a legislação
tributária interpretada de forma divergente. (Redação dada pela Portaria
MF no 39, de 2016)
§ 2o Para efeito da aplicação do caput, entende-se que todas as Turmas e
Câmaras dos Conselhos de Contribuintes ou do CARF são distintas das
Turmas e Câmaras instituídas a partir do presente Regimento Interno.
§ 3o Não cabe recurso especial de decisão de qualquer das turmas que
adote entendimento de súmula de jurisprudência dos Conselhos de
Contribuintes, da CSRF ou do CARF, ainda que a súmula tenha sido
aprovada posteriormente à data da interposição do recurso.
§ 4o Não cabe recurso especial de decisão de qualquer das turmas que, na
apreciação de matéria preliminar, decida pela anulação da decisão de 1a
(primeira) instância por vício na própria decisão, nos termos da Lei no
9.784 de 29 de janeiro de 1999.
Fl. 3389
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 9101-005.852 - CSRF/1a Turma
Processo no 11065.722333/2016-21

§ 5o O recurso especial interposto pelo contribuinte somente terá
seguimento quanto à matéria prequestionada, cabendo sua demonstração,
com precisa indicação, nas peças processuais.
§ 6o Na hipótese de que trata o caput, o recurso deverá demonstrar a
divergência arguida indicando até 2 (duas) decisões divergentes por
matéria.
§ 7o Na hipótese de apresentação de mais de 2 (dois) paradigmas, serão
considerados apenas os 2 (dois) primeiros indicados, descartando-se os
demais.
§ 8o A divergência prevista no caput deverá ser demonstrada
analiticamente com a indicação dos pontos nos paradigmas colacionados
que divirjam de pontos específicos no acórdão recorrido.
§ 9o O recurso deverá ser instruído com a cópia do inteiro teor dos
acórdãos indicados como paradigmas ou com cópia da publicação em
que tenha sido divulgado ou, ainda, com a apresentação de cópia de
publicação de até 2 (duas) ementas.
§ 10. Quando a cópia do inteiro teor do acórdão ou da ementa for
extraída da Internet deve ser impressa diretamente do sítio do CARF ou
do Diário Oficial da União.
§ 11. As ementas referidas no § 9o poderão, alternativamente, ser
reproduzidas, na sua integralidade, no corpo do recurso, admitindo-se
ainda a reprodução parcial da ementa desde que o trecho omitido não
altere a interpretação ou o alcance do trecho reproduzido. (Redação dada
pela Portaria MF no 329, de 2017)
§ 12. Não servirá como paradigma acórdão proferido pelas turmas
extraordinárias de julgamento de que trata o art. 23-A, ou que, na data da
análise da admissibilidade do recurso especial, contrariar: (Redação dada
pela Portaria MF no 329, de 2017)
I - Súmula Vinculante do Supremo Tribunal Federal, nos termos do art.
103-A da Constituição Federal;
II - decisão definitiva do Supremo Tribunal Federal ou do Superior
Tribunal de Justiça, em sede de julgamento realizado nos termos dos arts.
543-B e 543- C da Lei no 5.869, de 1973, ou dos arts. 1.036 a 1.041 da
Lei no 13.105, de 2015 - Código de Processo Civil; e (Redação dada pela
Portaria MF no 152, de 2016)
III - Súmula ou Resolução do Pleno do CARF, e
IV - decisão definitiva plenária do Supremo Tribunal Federal que declare
inconstitucional tratado, acordo internacional, lei ou ato normativo.
(Redação dada pela Portaria MF no 329, de 2017)
§ 13. As alegações e documentos apresentados depois do prazo fixado no
caput do art. 68 com vistas a complementar o recurso especial de
divergência não serão considerados para fins de verificação de sua
admissibilidade.
Fl. 3390
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 9101-005.852 - CSRF/1a Turma
Processo no 11065.722333/2016-21

§ 14. É cabível recurso especial de divergência, previsto no caput, contra
decisão que der ou negar provimento a recurso de ofício.
§ 15. Não servirá como paradigma o acórdão que, na data da interposição
do recurso, tenha sido reformado na matéria que aproveitaria ao
recorrente. (Incluído pela Portaria MF no 39, de 2016)
[...]

Nos termos do art. 67 do Anexo II do RICARF, acima transcrito, o Recurso Especial
somente é cabível se a decisão der à legislação tributária interpretação divergente da que lhe tenha
dado outro Colegiado deste E. Conselho.
Como já restou assentado pelo Pleno da CSRF1, “a divergência jurisprudencial
deve ser comprovada, cabendo a quem recorre demonstrar as circunstâncias que identifiquem
ou assemelham os casos confrontados, com indicação da similitude fática e jurídica entre eles”.
E de acordo com as palavras do Ministro Dias Toffolli2, “a similitude fática entre
os acórdãos paradigma e paragonado é essencial, posto que, inocorrente, estar-se-ia a
pretender a uniformização de situações fático-jurídicas distintas, finalidade à qual, obviamente,
não se presta esta modalidade recursal”.
Trazendo essas considerações para a prática, forçoso concluir que a divergência
jurisprudencial não se estabelece em matéria de prova, e sim em face da aplicação do Direito,
mais precisamente quando os Julgadores possam, a partir do cotejo das decisões (recorrido x
paradigma(s)), criar a convicção de que a interpretação dada pelo Colegiado que julgou o
paradigma de fato reformaria o acórdão recorrido.
Em se tratando de planejamento tributário, notadamente quando se está diante de
análise de segregação de atividades, o aspecto fático é o que mais releva. Nesse sentido, a conclusão
de Teodorovicz e Przepiorka, após análise da jurisprudência da matéria no CARF:
A apresentação da jurisprudência administrativa realizada nas linhas
anteriores comprova que há espaço para o planejamento tributário conhecido
como segregação de atividades, desde que alguns cuidados sejam tomados:
(i) controle contábil de estoques, receitas e despesas; (ii) atribuição de
preços e atividades, que impliquem em alocação de receitas, em consonância
com a prática do mercado; (iii) estruturas operacionais adequadas às
atividades da empresa, ou seja, em consonância entre a realidade e o
documentado; (iv) formalização de contrato de compartilhamento de
despesas, em caso de as empresas dividirem estruturas ou funcionários
(TEODOROVICZ, Jeferson; PRZEPIORKA, Michell. Segregação de
atividades e Planejamento Tributário: análise de casos na experiência
brasileira. EALR, V.11, no 3, p.113-129, Set-Dez, 2020, p. 128)
Portanto, os fatos e as circunstâncias de cada caso concreto são extremamente
relevantes para que se conclua pela simulação ou não. A meu ver, comparando os acórdãos
paradigmas ao recorrido resta evidenciada a ausência de similitude fática. Peço vênia para
transcrever excerto das contrarrazões do contribuinte que bem ilustram a questão:

1 CSRF. Pleno. Acórdão n. 9900-00.149. Sessão de 08/12/2009.
2 EMB. DIV. NOS BEM. DECL. NO AG. REG. NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO 915.341/DF. Sessão de
04/05/2018.
Fl. 3391
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 9101-005.852 - CSRF/1a Turma
Processo no 11065.722333/2016-21

3.4 - Somente pela leitura das ementas supratranscritas já é possível
constatar que NÃO HÁ SIMILITUDE FÁTICA entre as decisões que
nortearam o v. acórdão recorrido e as dos acórdãos paradigmas. Dessa
forma, é possível deduzir, desde logo, que, certamente, foi esse o motivo
pelo qual a Recorrente deixou de atender o que dispõe o RI/CARF, no seu
art. 67, que determina (§ 1°) seja feita a DEMONSTRAÇÃO DA
LEGISLAÇÃO
TRIBUTÁRIA
INTERPRETADA
DE
FORMA
DIVERGENTE; bem como (§ 8°) que A DIVERGÊNCIA SEJA
DEMONSTRADA ANALITICAMENTE, COM A INDICAÇÃO DOS
PONTOS NOS PARADIGMAS COLACIONADOS QUE DIVIRJAM
DE PONTOS ESPECÍFICOS NO ACÕRDÃO RECORRIDO.
3.5 - Para que não paire nenhuma dúvida acerca da AUSÊNCIA DE
SIMILITUDE FÁTICA entre os acórdãos recorrido e paradigmas, o que
impõe o não conhecimento do recurso especial, a Recorrida irá se reportar,
objetivamente, às questões de fato que foram objeto de discussão e
julgamento através dos dois acórdãos paradigmas, indicados pela
Recorrente.
3.6 - Em primeiro lugar, a Recorrida tomará por base o Acórdão n° 9101-
002.880 (paradigma), para demonstrar, com base na narrativa dos fatos que
lhe deram origem, e foram objeto de apreciação, que estes não guardam
nenhuma similitude com a matéria ventilada no v. acórdão recorrido.
Vejamos, então, o que constou do Relatório desse paradigma, para confirmar
o que ora se afirma:
7.4 As autuações apreciadas pela decisão recorrida foram lavradas pela
Fiscalização, com base no entendimento de que a contribuinte deduziu
indevidamente nos anos-calendário de 2005 a 2008, de seu lucro real e da
base de cálculo de CSLL, despesas relativas ao pagamento de comissões à
pessoa jurídica PANDURATA ASSESSORIA COMERCIAL LTDA.
A Fiscalização considerou que a prestação de serviços de assessoramento
comercial,
contratada
pela
contribuinte
junto
à
PANDURATA
ASSESSORIA COMERCIAL, não ocorreu na realidade, configurando
operação fictícia desprovida de propósito negociai e caracterizando abuso
de forma e dissimulação.
Assim, a Fiscalização considerou indedutiveis as despesas utilizadas pela
contribuinte para fins de dedução de seu lucro tributável, uma vez que
seriam desprovidas das características de necessidade, normalidade e
usualidade. Os autos de infração então lavrados promoveram a glosa de
tais despesas, acompanhadas de multa de oficio qualificada no percentual
de 150%, já que se entendeu configurado o evidente intuído de fraude.
A Fazenda Nacional apresentou longo arrazoado recursal, que se inicia
pelo relato dos fatos apurados pela autoridade fiscal:
- De acordo com a fiscalização, o Grupo BAUDUCO, do qual fazem parte
a empresa PANDURATA ALIMENTOS LTDA., ora autuada, e a empresa
PENDURATA ASSESSORIA COMERCIAL LTDA., promoveu um
planejamento tributário abusivo com vistas a reduzir a tributação do
sujeito passivo;
Fl. 3392
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 9101-005.852 - CSRF/1a Turma
Processo no 11065.722333/2016-21

- Referido planejamento foi levado a efeito por meio de um contrato de
prestação de serviços de assessoramento comercial celebrado entre a
contribuinte
(contratante)
e
a
PANDURATA
ASSESSORIA
COMERCIAL (contratada);
- Com base neste contrato, o sujeito passivo deduziu como despesas os
valores pagos à PANDURATA ASSESSORIA COMERCIAL a título de
contrapartida pela prestação de assessoramento comercial;
- A fiscalização verificou, entretanto, que a empresa PANDURATA
ASSESSORIA COMERCIAL existia apenas "no papel", com base nas
seguintes constatações: (i) a data de admissão de seus funcionários é a
data de admissão na empresa PANDURATA ALIMENTOS; (h) o Sr.
Edson G. Freitas, responsável por gerar a lista de funcionários da
PANDURATA ASSESSORIA COMERCIAL, faz parte na realidade do
quadro de funcionários da PANDURATA ALIMENTOS; (iii) ao
comparecer à sede de PANDURATA ASSESSORIA COMERCIAL, no
Município de Guararema/SP, a Fiscalização encontrou uma sala fechada,
onde, segundo vizinhos, nunca houve atividade; (iv) alguns dos gerentes
da
PANDURATA
ASSESSORIA
COMERCIAL
informaram
à
Fiscalização, mediante depoimento, que foram transferidos da empresa
PANDURATA ALIMENTOS e que desconhecem a sede da empregadora
no Município de Guararema/SP; (v) com vistas a que o dinheiro pago à
PANDURATA ASSESSORIA COMERCIAL retornasse ao caixa da
PANDURATA ALIMENTOS, foram celebrados contratos de mútuo (por
prazo indeterminado e sem cobrança de juros) em que esta figura conto
mutuária e aquela como mutuante, além de contratos de cessão de créditos
entre a PANDURATA ASSESSORIA COMERCIAL e a PANDURATA
PARTICIPAÇÕES S/A, controladora das outras duas empresas;
- Com base nos fatos acima descrito; concluiu a Fiscalização que a
contribuinte autuada indevidamente reduziu a quase zero o lucro real por
ela apurado nos anos de 2005, 2006, 2007 e 2008 mediante a dedução de
vultosas quantias pagas a titulo de despesas com assessoramento comercial,
enquanto a empresa PANDURATA ASSESSORIA COMERCIAL tributava a
respectiva receita pelas regras do lucro presumido, resultando em unia
incidência total de IRPJ e de CSLL em montante inferior àquele que seria
devido acaso PANDURATA ASSESSORIA COMERCIAL não existisse,
como de fato não existe.
3.7 - Fazendo-se a leitura dos fatos supra, a conclusão a que se chega é que,
por tudo o quanto foi apurado pelo Fisco, a empresa autuada
(PANDURATA ALIMENTOS) realizou contratos de assessoramento
comercial com a empresa PANDURATA ASSESSORIA COMERCIAL,
que pertence ao mesmo grupo econômico, a qual emitiu inúmeras notas
fiscais, gerando um expressivo volume de despesas, que, segundo a ótica
fiscal, não correspondiam aos serviços prestados, com o único propósito de
reduzir o lucro real da destinatária, no caso, a PANDURATA
ALIMENTOS.
3.8 - No caso narrado neste acórdão paradigma, como visto, a Fiscalização
considerou indedutiveis as despesas que a PANDURATA ALIMENTOS
deduziu do seu lucro tributável, uma vez que seriam desprovidas das
Fl. 3393
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 9101-005.852 - CSRF/1a Turma
Processo no 11065.722333/2016-21

características de necessidade, normalidade e usualidade. Logo, o foco
da Fiscalização foram as despesas de assessoramento comercial consignadas
na contabilidade da empresa PANDURATA ALIMENTOS, sendo essa a
questão fática objeto de análise no referido acórdão.
3.9 - No presente caso, a questão fática apresentada pelo Fisco e da qual
resultou a decisão proferida no v. acórdão recorrido, diz respeito às receitas
auferidas pela SAARA (franqueadora da marca Luz da Lua), junto aos seus
franqueados, decorrentes do cumprimento dos contratos de franquia, válidos
e eficazes firmado entre a SAARA e seus clientes. Desde logo, é importante
destacar, que não existe por parte da empresa STAMPA nenhum pagamento
feito à empresa SAARA. Ou seja, as empresas STAMPA e SAARA, cada
qual aufere as suas receitas em razão das atividades exercidas, de origem
bem distinta umas das outras, a STAMPA como fabricante dos produtos
com a marca Luz da Lua e a SAARA como franqueadora da
comercialização dos produtos com o uso desta marca.
3.10 - Como já foi amplamente demonstrado, EMBORA NÃO SE TENHA
NENHUMA DÚVIDA DE QUE A EMPRESA SAARA EXERCE SUAS
ATIVIDADES de franqueadora (tanto é que desde o ano de 2008 aufere
suas receitas e as tributa regularmente), o que o Fisco pretende é que as
receitas por esta auferidas, NO EXERCÍCIO REGULAR DE SUA
ATIVIDADE, sejam consideradas, para fins de tributação, na empresa
STAMPA, cujo resultado tributável provém, única e exclusivamente, das
atividades de fabricação e venda de uma série de produtos derivados de
couro. Não existe, em nenhuma das duas empresas, desvio e/ou confusão de
atividades, e, por isso, as origens das suas receitas, como já dito, são
absolutamente distintas.
3.11 - O que ocorreu nos períodos objeto da fiscalização realizada na
empresa STAMPA, é que, na sua contabilidade, foram registradas despesas
que, a rigor, seriam da empresa SAARA. Tal fato, é importante destacar, foi
reconhecido pela autuada (STAMPA), desde a impugnação, e consignado no
v. acórdão recorrido, tal como referido no subitem 1.16 supra, nos seguintes
termos:
"Logo, deveria o Auditor Fiscal ter procedido às glosas das despesas e/ou
custos assumidos pela STAMPA na sua base de cálculo do 1RPJ e cálculo
do IRPJ e CSLL, no período autuado e não desqualificar a estrutura
organizacional formada por empresas (STAMPA, SAARA e SÃO
BENTO), impondo-se, no caso, aplicação da regra prevista no art. 299 do
RIR/99."
3.12 - Ora, se o que exige o RI/CARF para que se viabilize o conhecimento
do recurso especial é a demonstração efetiva da existência de SIMILITUDE
DE FATOS, entre os acórdãos paradigma e recorrido, essa premissa não foi
atendida pela União, ao interpor o recurso especial, no que se refere ao
paradigma em análise. Basta fazer um simples comparativo dos fatos e das
causas que motivaram a lavratura dos autos de infração, nos dois casos, para
se ter a certeza de que, entre eles, não existe similitude fática alguma. Dessa
forma, esse primeiro paradigma não pode ser considerado para justificar o
conhecimento do recurso especial da União, por qualquer ângulo que se
analise o seu conteúdo.
Fl. 3394
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 9101-005.852 - CSRF/1a Turma
Processo no 11065.722333/2016-21

3.13 - O mesmo ocorre com relação ao outro paradigma (Acórdão n° 9101-
002.794), relativamente ao qual a autuação fiscal alcançou diversas
empresas (MK Eletrodomésticos Ltda.; ME Indústria Eletrônica do Nordeste
Ltda.;
ALPHAPRO
Cuidados
Pessoais
Ltda.
e
MONDIAL
Eletrodomésticos) que fabricam, importam e comercializam produtos com a
marca comercial "Mondial". Segundo o que consta do "Resumo Processual"
deste acórdão, "entendeu a fiscalização que as empresas, apesar de
constituídas como pessoas jurídicas diferentes, na realidade, seriam uma
mesma universalidade, e a separação teria sido realizada com o objetivo de
reduzir a carga tributária".
3.14 - Fazendo-se a leitura dos fatos que motivaram a lavratura dos autos de
infração que deram origem a esse acórdão indicado como paradigma,
verifica-se que, no cerne da questão, o Fisco não concordou com o fato de
ter sido promovida a SEPARAÇÃO de diversas empresas para realizar
operações que seriam de apenas uma delas, senão vejamos:
3.15 - Consta, no item "Da Autuação Fiscal", (pág. 4 desse acórdão
paradigma), como segue:
"Da Autuação Fiscal
Discorre a autoridade autuante (e-fls. 23/38) que as empresas MK, ME,
Alpha e Mondial, constituídas em pessoas jurídicas diferentes, eram, na
realidade, uma mesma empresa, fundamentando suas conclusões nas
seguintes constatações: (a) funcionamento no mesmo endereço; (b)
exercício da mesma atividade; (c) uso da mesma marca
comercial/licenciamento da marca; (d) mesma direção; (e) sócios
majoritários comuns com sede no Uruguai; (t) utilização de terceiros na
constituição das empresas; (g) divisão dos mesmos funcionários nos
cargos de gerência/coordenação; (h) transações internas entre as
empresas; (i) processos trabalhistas comuns; (j) mesmo contador e mesma
contabilidade; (k) compartilhamento de contas de consumo e (1)
compartilhamento de informações contábeis e financeiras. Entendeu a
autoridade autuante que não haveria nenhum motivo negociai para o
desmembramento e existência segmentada de quatro empresas. Concluiu
que o único objetivo do desmembramento da empresa em quatro seria a
redução do pagamento de tributos e vantagens fiscais no âmbito do ICMS,
razão pela qual as operações tributáveis das quatro empresas foram
consolidadas".
3.16 - Também no que se refere a esse acórdão paradigma, fácil de ver que
as situações fáticas nele descritas, e que levaram o Fisco a lavrar os autos de
infração, não têm nenhuma correlação com as de que trata o v. acórdão
recorrido. Nesse acórdão indicado como paradigma, as empresas exerciam a
mesma atividade, utilizavam a mesma marca comercial/licenciamento
da marca e realizavam transações internas entre elas, além de outras
particularidades. Esses fatos não estão presentes no acórdão recorrido.
3.17 - Pertinente, por isso, relembrar o que constou do voto condutor da
decisão recorrida:
"Aduziu ainda (se referindo ao Fisco) que os contratos de franquia da marca
"Luz da Lua", firmados entre a SAARA, na qualidade de franqueadora, e
Fl. 3395
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 9101-005.852 - CSRF/1a Turma
Processo no 11065.722333/2016-21

terceiros, na qualidade de franqueados, não foram executados por aquela, e
sim, pela empresa STAMPA, ora interessada, e por isso, em sua ótica, esta
última é a verdadeira beneficiária das receitas advindas deste contrato,
incorrendo esta última empresa, portanto, em omissão de receitas com base
no art. 24 da Lei n° 9.249/95.
No que diz respeito às operações de franquias realizadas pela SAARA, aduz
a fiscalização que a receita auferida por esta última como resultado do
exercício de sua atividade, na verdade, deveria ser reconhecida pela
empresa STAMPA, pois em seu entender, seria ela a verdadeira
franqueadora das lojas "Luz da Lua'; e argumenta que "as receitas
decorrentes dos contratos de franquia foram transferidas de forma artificial
para a pessoa jurídica SAARA com a única finalidade de tributar tais
receitas de maneira mais vantajosa". (fls. 2657).
Sobre o ponto, sustenta a autuada legitimidade de tais operações,
ponderando que os contratos de franquia das lojas "Luz da Lua",
firmados pela SAARA com os seus franqueados, encontram-se em
harmonia com a legislação de regência, ou seja, são válidos, apresentam
partes capazes, objeto licito, possível e determinado e forma prescrita em
lei, além de possuírem valor econômico e cumprirem suas funções sociais.
De fato, além dos aspectos formais elencados em defesa, os contratos de
franquias apresentam substância, pois além de inexistir nos autos notícias
de que estas operações não ocorreram, é fato que a empresa SAARA
assumiu responsabilidades contratuais perante seus clientes, percebendo
receitas em decorrência disso, inclusive, recolhendo os tributos devidos
nos respectivos anos-calendário fiscalizados.
Dessa forma, tem-se que os contratos, na forma em que apresentados, não
podem ter os seus efeitos tributários descaracterizados, com vistas a
aumentar, segundo penso, de modo indevido, a carga tributária.
Acrescente-se que até o ano-calendário de 2010, tanto a pessoa iuridica
STAMPA como a SAARA tinham como forma de tributação o Lucro
Presumido (DIPJ AC 2010 às fls. 2535/2558 e 2559/2572), e que se
somadas as receitas auferidas por ambas as empresas, o resultado não
ultrapassava o limite legal para que ambas se mantivessem no Lucro
Presumido naquele ano-calendário.
Por isso, os efeitos jurídicos decorrentes das operações de franquia
realizada pela SAARA não podem ser desconsiderados, não sendo possível,
por conseguinte, que as receitas auferidas pela SAARA, devidamente
tributadas, sejam alocadas á STAMPA, para se sujeitarem a uma nova
incidência tributária.
Logo, deveria o Auditor Fiscal ter procedido às glosas das despesas e/ou
custos assumidos pela STAMPA na sua base de cálculo do IRPJ e cálculo
do IRPJ e CSLL, no período autuado e não desqualificar a estrutura
organizacional formada por empresas (STAMPA, SAARA e SÃO
BENTO), impondo-se, no caso, aplicação da regra prevista no art. 299 do
RIR/99.
3.18 - Como se vê, não existe SIMULITUDE FÁTICA entre os dois
acórdãos paradigmas e o v. acórdão recorrido.
Fl. 3396
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 9101-005.852 - CSRF/1a Turma
Processo no 11065.722333/2016-21

Portanto, como identificado, não há similitude fática entre os acórdãos paradigmas e o
acórdão recorrido, suficientes para a interposição do especial. Neste aspecto, não há como se falar em
dissídio jurisprudencial, haja vista que não se está diante do mesmo dispositivo legal. Razão pela
qual não conheço do Especial suscitado.
Ante todo o exposto, entendo por não CONHECER do Recurso Especial da
Fazenda Nacional.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
ALEXANDRE EVARISTO PINTO - Relator

Fl. 3397
DF CARF MF
Documento nato-digital